Tribunal: STF
Processo: AI 189970
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. JUROS: FIXAÇÃO COM BASE EM NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. Súmula 283-STF.
I. - Os juros, no caso, foram fixados com base em normas
infraconstitucionais. Não cabimento do RE.
II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.